Tribunal: TJMT
Processo: 1021686-53.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021686-53.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Citação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RENATA DELGADO DE SOUZA COSTA MARQUES - ME - CNPJ: 13.286.222/0001-64 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL - VALIDADE – SÚMULA No 414 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CUMPRIMENTO DAS MODALIDADES PREVISTAS NO ARTIGO 8o DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – RESP No 1.103.050/BA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 414, e do REsp no 1.103.050/BA, este que foi submetido ao rito dos Recursos Repetitivos, consagrou o regramento disposto no artigo 7o e 8o da Lei de Execução Fiscal, a fim de regular que, para a realização da citação via edital, é necessário apenas a prévia tentativa de citação por carta e Oficial de Justiça.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1021686-53.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
RENATA DELGADO DE SOUZA COSTA MARQUES – ME

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
Renata Delgado de Souza Costa Marques
, assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal no 1007190-78.2018.8.11.0003 (PJe), promovida pelo
Município de Rondonópolis
,
rejeitou
a exceção de pré-executividade apresentada, esta que tinha o intuito de fazer com que fosse reconhecida
a nulidade da citação editalícia.

O Agravante, em síntese, aponta que citação por edital realizada nos autos originários é nula, já que não se esgotou todas as tentativas de localização do Devedor antes de se proceder à medida.

Aduz que, foram realizados bloqueios econômicos nas contas do Recorrente, sendo que, certamente, nos sistemas se encontra a localização atual do Devedor, porquanto, resta controversa a realização da citação editalícia, sendo que seria possível encontrar o endereço do Executado, ora Agravante.

Assim, pugna pela reforma da decisão e, consequentemente, a extinção da citação por edital.

Houve pedido liminar por parte do Agravante, este que foi deferido no ID no 64760998.

O Recorrido, no ID no 72768451, apresenta contrarrazões, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 20 de maio de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
Renata Delgado de Souza Costa Marques
, assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal no 1007190-78.2018.8.11.0003 (PJe), promovida pelo
Município de Rondonópolis
, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, esta que tinha o intuito de fazer com que fosse reconhecida a nulidade da citação editalícia.

Pelo que abstrai dos autos, o Recorrente sustenta a reforma da decisão em razão de a citação via edital nos autos originários ser nula, pois não esgotou os meios de localização do Devedor.

Extrai-se dos autos que, a Fazenda Pública Municipal promoveu, em 24-8-2018, a Ação de Execução Fiscal de origem, contra o Agravante, objetivando o pagamento do valor de R$ 20.358,56 (vinte mil trezentos e cinquenta e oito reais cinquenta e seis centavos), referente à débitos de ISS.

O Magistrado de Primeiro Grau determinou a citação do Executado, oportunidade em que foi expedida carta de citação, cujo AR retornou sem cumprimento, com a seguinte informação: não existe o número.

Posteriormente, foi determinada a citação via Oficial de Justiça, contudo, de acordo com a certidão do Meirinho, este não procedeu à citação do Executado, em razão de não localizar ninguém no imóvel, e ao indagar moradores da reunião, não foi obtida nenhuma informação.

Após, foi expedido Edital de citação e nomeada a Defensoria Pública como curadora especial, que apresentou exceção de pré-executividade, alegando nulidade de citação, uma vez que não foram esgotados todos os meios de localização do executado; entretanto, o Magistrado Singular entendeu que a citação via Edital é válida quando infrutífera a citação por meio de Oficial de Justiça.

Pois bem.

Como se sabe, a Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.103.050/BA, de relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no de que, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/1980,
a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça,
inclusive mediante requisição do Juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos e concessionaria de serviços públicos.

A propósito, confira-se:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8o.

1.
Segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.

2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.

(REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 6/4/2009). [Destaquei]

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3o, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA.

1.
Controvérsia em torno da legalidade da citação do recorrente por edital.

2.
O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização,
inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
.

3.
No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3o, do art. 256, do CPC
.

4. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.

(STJ - REsp 1828219/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 6/9/2019). [Destaquei]

De igual modo, é o teor da Súmula 414 do STJ,
verbis
:
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
.

No caso dos autos, a citação por Oficial de Justiça restou infrutífera diante da não localização do endereço do Executado, e, antes da determinação da citação via Edital, sequer houve a realização de diligências na busca do endereço do Recorrente, como por exemplo, a realização de pesquisa nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, visando sua localização.

Assim, ao meu entender, não houve o esgotamento de todas as diligências antes de determinar a citação via edital, razão pela qual não se exauriu todos os meios de localização do devedor.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE DA CITAÇÃO. SÚMULA 568/STJ.

1. Embargos à execução.

2.
A

jurisprudência do STJ é no sentido de que a citação editalícia só é permitida quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu. Esse entendimento deve ser observado tanto no processo de conhecimento como na execução. Precedentes do STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1690727/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020). [Destaquei]

E, ainda, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO-EXAURIMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

Em sede de execução fiscal, a citação por edital só é possível quando exauridas todas as possibilidades de localização do endereço do executado, nos termos do art. 8o da Lei n.o 6.830/80. Precedentes jurisprudenciais.

(AI 137147/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 2/10/2017, Publicado no DJE 9/10/2017). [Destaquei]

Constatado, assim, que não foram exauridas todas as possibilidades de localização do endereço do executado, impõe-se seja reconhecido o desacerto da decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do pedido formulado nas razões recursais

É como voto.

VOTO-RETIFICADOR

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A priori
há de se consignar que, embora no mérito deste Agravo tenha sido realizado o provimento do recurso por esta Relatora, neste momento, após a análise do feito pelos demais componentes desta Câmara, revejo meu posicionamento, a fim de me aliar ao que restou disposto no Voto Vista da eminente Desa. Maria Erotides Kneip.

Pois bem.

Como já relatado, o presente recurso possui a única finalidade da reforma do ato decisório proferido pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que rejeitou a alegação da nulidade da citação editalícia realizada na Execução Fiscal que deu origem a esta demanda.

No caso, busca-se, evidentemente, o reconhecimento da nulidade da citação, mas, como disposto no Voto mencionado, o que se almeja não pode ser provido.

As Execuções Fiscais são regidas por legislação específica, sendo que esta é a Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), e ao compulsar a referida, é possível verificar comandos dissonantes à regra geral disposta no Código de Processo Civil, que se adota às execuções comuns.

Acerca da nulidade de citação, é possível verificar que o artigo 7o, I, da mencionada lei regula que a citação será realizada pelos meios dispostos no artigo 8o da LEF, logo, para que se obtenha a possibilidade da citação via edital, há de se cumprir o regulado no último comando legal mencionado, desta forma, veja-se:

Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

[...]

Evidencia-se, então, que, de fato, a fim de se realizar a citação via edital nos executivos fiscais, é necessário que se realize,
apenas
, a prévia tentativa via carta e oficial de justiça, sendo desnecessário a remessa de ofícios, e realização de consultas, no intuito de se encontrar o endereço do Devedor.

Com relação a este ponto, também, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 414, editou o seguinte:

Súmula 414 - A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.
(Súmula 414, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009). (DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL)

Verifica-se que, o comando sumular possibilita a citação por edital, quando
frustradas as demais modalidades
, e, por corolário, adota-se que estas modalidades mencionadas seriam justamente as previstas no artigo 8o da LEF.

Além da Súmula, o Superior Tribunal de Justiça também julgou Recurso Repetitivo acerca do tema,
in casu
, REsp no 1.103.050/BA, que, de maneira sintética, também registrou a necessidade apenas da citação por carta e oficial de justiça antes de possibilitar a citação via edital.

Veja-se o que restou ementado do aludido REsp:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8o.

1. Segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.

2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.

(REsp 1103050/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/3/2009, DJe 6/4/2009).

Entendo, portanto, esgotada a questão suscitada, relativa à nulidade de citação, e, relativo ao caso controvertido, observa-se que a citação por carta foi tentada, e restou inexitosa, consoante AR juntado no ID no 62449525 – fl. 12, em sequência, foi efetuada a citação via Oficial de Justiça, que também restou infrutífera, de acordo com a certidão negativa de ID no 62449525 – fl. 24.

Destarte, em razão de as tentativas não terem sido bem-sucedidos, realizou-se a citação por edital, pelo que, diante do que foi exposto, não foi indevido, tampouco ilegal.

Mediante as considerações já realizadas, revejo meu posicionamento, a fim de retificar meu Voto outrora proferido, e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, a acompanhar, portanto, o Voto-Vista.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Vogal)

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento,
interposto por
Renata Delgado de Souza Costa Marques
, assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal no 1007190-78.2018.8.11.0003 (PJe), promovida pelo
Município de Rondonópolis
, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada, que tinha o intuito de fazer com que fosse reconhecida a nulidade da citação editalícia.

O Agravante alega que a
exequente não empregou todos os meios possíveis para a localização do executado, uma vez que poderia muito bem requerer ao juízo a expedição de ofícios a órgãos detentores de bancos de dados para a obtenção do atual endereço do devedor,
contudo
, o Magistrado entendeu que a citação via Edital é válida quando infrutífera a citação por meio de Oficial de Justiça.

A douta Relatora deu provimento ao Recurso, reformando a decisão de primeira instância, sob fundamento de que não foram exauridas todas as possibilidades de localização do endereço do executado.

Pedi vista dos autos, para analisar com maior acuidade a matéria em relação ao cumprimento dos requisitos para a realização da citação por edital.

Com efeito, em se tratando de execução fiscal, a Lei no. 6.830/1980, dispõe em seu artigo 7o, inciso I, que “o despacho do Juiz que deferir a inicial importa em ordem: para citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 8o”, que, por sua vez, traz as modalidades de citação: pelo correio, por Oficial de Justiça ou por edital.

Assim, a luz desse dispositivo legal, a citação por edital somente é possível, após a tentativa frustrada de citação por carta e mandado.

No caso vertente dos autos, foi tentada a citação por AR a qual restou inexitosa (id. 62449252- p. 12); e na sequência, foi requerida a citação por oficial de justiça (id. 62449525- p. 24), e somente após exauridas as demais modalidades de citação e que foi requerida a citação via edital (id. . 62449525- p. 32)

.

Dessa forma, houve o esgotamento de todas as modalidades de citação.

Com efeito, o E. Superior Tribunal de Justiça -

Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.103.050/BA, Relator Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/1980,
a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8o. 1.
Segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.

2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.
(REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 6/4/2009).

Ainda, o E. Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão, em ação monitória, entendeu ser indispensável o esgotamento de todos os meios de localização do devedor, à luz do disposto no art. 256, § 3o, do CPC.
In verbis
:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3o, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA.

1.
Controvérsia em torno da legalidade da citação do recorrente por edital.

2.
O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

2.
No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3o, do art. 256, do CPC
.

3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.

(STJ - REsp 1828219/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 6/9/2019).

Conforme venho defendendo em meus votos – nada obstante houvesse aderido ao pensamento da douta relatora em alguns julgamentos - entendo que o julgado acima referido versa
sobre questões de natureza privada em ação monitória
, e que a execução fiscal tem regramento próprio, de forma que tal exigência não se aplica às ações de execução propostas pela Fazenda Pública, bastando para a realização da expedição de edital de citação o esgotamento das modalidades citatórias, o que resta caracterizado no presente caso.

Desta forma, entendo que a Lei no 6.830/80, regulamentadora da matéria (LEF) e, portanto, específica, deve prevalecer sobre a norma geral (artigo 256 do CPC), e não traz em seu bojo a necessidade de exaurir todos os meios extrajudiciais disponíveis para localização de outro endereço do executado, como pretende fazer crer o executado.

Além disso, no Superior Tribunal de Justiça encontra-se sedimentada a Súmula 414: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustrada as demais modalidades”, a qual esta em plena vigência.

Na espécie, repito, foram atendidos todos os requisitos que autorizam a realização da
citação
via edital
,
pois as citações anteriores, de modalidades diversas (correios e oficial de Justiça), restaram frustradas, conforme AR devolvido e certidão, anexada aos autos.

Feitas essas considerações, peço vênia a douta Relatora, para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, reconhecendo a validade da citação por edital, após as tentativas frustradas de citação por carta e mandado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021